Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais em desfavor da empresa recorrida.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra o autor em sua petição inicial que na data 01/11/2021 trafegava com seu veículo na Av. St. N QNN 19 Via N2 (oeste), quando acessou o retorno do lado esquerdo da avenida e que no momento em que realizava o retorno foi surpreendido e atingido por ônibus de transporte coletivo da empresa Expresso São José, conforme fotos demonstradas nos autos. Sustenta que o motorista do ônibus ingressou no retorno de forma imprudente, de maneira que não percebeu a presença do seu veículo, pressionando-o contra o meio-fio (ID. 37332050 - Pág. 3). Aduz que após negociações quanto ao pagamento dos danos causados no veículo, a empresa permaneceu omissa em relação à obrigação de arcar com os prejuízos.
4. Em contestação, a recorrida aduz que se encontrava trafegando à esquerda da via com o intuito de efetuar o retorno e que, quando se encontrava com a metade do ônibus no aludido retorno, o recorrente na intenção de realizar a mesma manobra colidiu com a lateral direita de seu veículo com o ônibus, que por sua vez estava em situação regular.
5. Compulsando os documentos acostados nos autos, inclusive com depoimento de testemunha na audiência de instrução e julgamento, em confronto com o alegado pelas partes, é incontroversa a responsabilidade exclusiva do autor/recorrente, porquanto agiu com imprudência e inobservância das normas de trânsito no dever de cautela ao adentrar em retorno paralelamente ao ônibus em realização de manobra, o que, indubitavelmente, por sua dimensão, restaria em abalroamento entre os dois veículos.
6. Nesse passo, não obstante a legislação civil faça referência expressa tão somente à hipótese de concorrência de culpa (art.945 do CC/02), a doutrina e a jurisprudência pátria admitem a culpa exclusiva da vítima como causa excludente da responsabilidade civil, quando pelo conjunto probatório restar evidente que a ocorrência do dano decorreu de conduta culposa imputada à própria vítima, o que restou comprovado no caso concreto. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.